Tribunal: STF
Processo: ARE 1505401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Justiça gratuita. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e cobrança. Guarda civil do município de Resende. Declaração da natureza remuneratória do aumento recebido em razão da promoção ao Cargo de Guarda Civil Municipal Monitor; condenação do Réu a efetuar o pagamento dos retroativos referentes ao aumento remuneratório não pago no período em que houve o cumprimento dos requisitos para promoção. Insurgência do Município. Descabimento. A lei municipal 2.374/2002 prevê um sistema de progressão funcional na carreira, dotada de aumento salarial para cada uma das promoções, respeitando uma gradação hierárquica. Cuida-se de progressão funcional do servidor público, traduzida pela mudança de referência (nível) dentro da mesma classe da carreira. Tal evolução, de uma referência para outra, resulta em aumento do salário-base do servidor, com o consequente aumento na sua remuneração. Cumpridos os requisitos, pelo Apelado, para sua ascensão na carreira de Guarda Municipal de Resende – RJ, cabe a ele receber e incorporar o aumento previsto na lei. Trata-se da realização, pelo Município Apelante, de um ato administrativo vinculado, pois resta evidente a conformidade do ato com a lei e com a Constituição Federal (arts. 37, XIV e 39, § 9º). No caso, a lei não cuida de função gratificada ou cargo de confiança, mas de salário. O servidor, ao ocupar o cargo mais alto da carreira, adquiriu o direito de receber o aumento salarial. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelação a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente